Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705109-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CLODOALDO LEANDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão (ID 185107663) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CLODOALDO LEANDRO DA SILVA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 55703002), alega que: 1) em sede recursal houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, que consignou que deve ser observada a necessidade de aplicação do INPC; 2) a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários; 3) a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para decotar da execução o excesso de execução identificado no montante de R$ 377,07, e homologar o crédito no valor de R$ 7.268,00. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 56264310). Contrarrazões apresentadas (ID 56264310). É o relatório. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade não permite a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Neste sentido, ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023)” “O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda ao recorrente a complementação do recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. (...) 4. Primeira apelação interposta conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida”. (Acórdão 1322563, 07026400520208070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021.) No caso, o agravante interpôs o agravo de instrumento 0705105-08.2024.8.07.0000 contra a mesma decisão objeto deste recurso (ID 185107663, autos originários) e com a mesma pretensão: análise de possível excesso de execução e necessidade de remessa dos autos para a contadoria judicial. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso o qual se revela impróprio à espécie em comento. Evidente sua inadmissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator